Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702338-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MENDES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22701380), com pedido liminar, interposto por CICERO MENDES SOARES em face da decisão (ID 22701381 - Pág. 113) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência n° 0700215-74.2021.8.07.0018, movida contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada para restabelecer o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor, interrompidos por ato administrativo do Distrito Federal, nos seguintes termos: Retifique-se o polo passivo para que passe a constar o Distrito Federal, consoante indicado na petição inicial. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja restabelecida a sua aposentadoria. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, visto que o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Além disso, a Portaria questionada foi publicada em maio de 2016, mas a presente ação foi distribuída mais de quatro anos após os fatos narrados, o que demonstra que não há a alegada urgência. Assim, está evidenciado que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Em suas razões, a parte Agravante afirma que: 1) o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência que tinha por escopo a retomada do pagamento dos proventos de aposentadoria do Agravante, interrompidos por ato do Agravado; 2) era servidor público ocupante do cargo de Policial Militar do Distrito Federal, admitido no dia 01 de julho de 1988 e encaminhado para a reserva em 12 de fevereiro de 2016 conforme determinação da portaria no 59 de 29 de janeiro de 2016 da Polícia Militar do Distrito Federal, publicada no DODF de 12 de fevereiro de 2016, após o cumprimento de mais de 30 anos de serviço; 3) no ano de 2010 o autor respondeu a ação penal no 2009.01.1.066085-0, tramitada na 3a Vara Criminal da circunscrição judiciária de Brasília/DF, sendo condenado à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pelo cometimento do crime do Art. 1o, da Lei no 9.455/97 e à perda do cargo público, nos termos do Art. 1o, §5o, da Lei no 9.455/97, por decisão transitada em julgado no dia 25/02/2016; 4) extrapolando o comando normativo da sentença penal que determinava exclusivamente a perda do cargo público, a PMDF unilateralmente e sem observância dos principados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa cassou os rendimentos da aposentadoria do requerente; 5) o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado (Súmula 729) que o bojo do que foi decidido na ADI no 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária (Súmula no 729 do STF: A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária); 6) o Art.1o da Lei no 9494/1997 e o Art. 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 são inaplicáveis ao presente caso eis que o agravante busca a retomada dos pagamentos oriundos da sua aposentadoria; 7) a medida pleiteada não tem natureza satisfativa irreversível, já que a decisão concedida em tutela provisória tem natureza precária e pode ser revertida, seja por manejo recursal como com o provimento final da ação; 8) desde 03 de julho de 2020, o Agravante se encontra recolhido ao sistema penitenciário do Distrito Federal impossibilitado de exercer qualquer atividade para prover a sobrevivência da sua família (esposa e filha); 9) o gozo da aposentadoria é a contrapartida ou contraprestação das onerosas contribuições pagas aos órgãos previdenciários estatais durante trinta anos de serviços prestados à Administração Pública. Pede a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja oficiada a PMDF, a fim de que volte a efetuar o pagamento de sua aposentadoria, bem como que seja reestabelecido todos os direitos inerentes a reserva remunerada enquanto tramita o processo e, ao final, seja mantido de maneira definitiva o respectivo pagamento, nos termos do Art. 300 do CPC/15. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem (ID 22701381 - Pág. 113). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para oficiar a PMDF e determinar o retorno do pagamento da aposentadoria do Agravante, bem como que sejam reestabelecidos todos os direitos inerentes a reserva remunerada, de natureza previdenciária, enquanto tramita o processo, até o julgamento do presente recurso (ID 22786934). O Agravado/Réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 24011176). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0700215-74.2021.8.07.0018), verifico que foi proferida, em 17/05/2021, sentença de improcedência dos pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 91739783 dos autos originários), sobre a qual foi interposto recurso de apelação pela parte Autora, ora Agravante. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, que negou a tutela antecipada de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do Autor, vez que prolatada sentença de improcedência do pedido, com cognição exauriente, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021 19:16:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador